Tribunal: CARF
Processo: 10120.010230/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2007 a 01/01/2010
COMPENSAÇÃO.
O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei.
PRESCRIÇÃO.
O início para contagem do prazo prescricional de repetição ou compensação de indébito é o da data de extinção do crédito tributário pelo pagamento antecipado e o termo final é o dia em que se completa o quinquênio legal, contado a partir daquela data.
GFIP. RETIFICAÇÃO.
A compensação de pagamentos indevidos de contribuições previdenciárias tem como pressuposto, a retificação das GFIP ́s relativamente às contribuições originalmente declaradas.
SAT/RAT. ALÍQUOTA.
Para os órgãos da Administração Pública em geral a alíquota SAT/RAT foi alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da edição do Decreto no 6.042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do Regulamento da Previdência Social.
RETROATIVIDADE BENIGNA PENALIDADES. FATO GERADOR ANTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%, até a competência de novembro de 2008, inclusive.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.010230/2010-54
ACÓRDÃO
2202-011.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE MINEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2007 a 01/01/2010
COMPENSAÇÃO.
O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao
contribuinte que deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado
nos termos da lei.
PRESCRIÇÃO.
O início para contagem do prazo prescricional de repetição ou
compensação de indébito é o da data de extinção do crédito tributário pelo
pagamento antecipado e o termo final é o dia em que se completa o
quinquênio legal, contado a partir daquela data.
GFIP. RETIFICAÇÃO.
A compensação de pagamentos indevidos de contribuições previdenciárias
tem como pressuposto, a retificação das GFIP ́s relativamente às
contribuições originalmente declaradas.
SAT/RAT. ALÍQUOTA.
Para os órgãos da Administração Pública em geral a alíquota SAT/RAT foi
alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em
decorrência da edição do Decreto no 6.042, de 12/02/2007, que modificou
o anexo V do Regulamento da Previdência Social.
RETROATIVIDADE BENIGNA PENALIDADES. FATO GERADOR ANTERIOR À
MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010230/2010-54
2
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%, até a competência
de novembro de 2008, inclusive.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que se observe o cálculo da multa mais benéfica, na forma do
art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de
multa em 20%, até a competência de novembro de 2008, inclusive.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Recorrente glosa de
compensações indevidas efetuadas no período de 03/2009 a 13/2009 oriundas de recolhimento
de contribuições previdenciárias incidentes sobre salários dos Agentes Políticos consideradas
inconstitucionais com relação ao período de 01/02/1998 a 18/09/2004, e diferenças de
recolhimento da alíquota de 1% efetuadas no período de 06/2007 a 12/2008 das contribuições do
grau de incidência de incapacidade laborativa dos riscos ambientais do trabalho sobre a folha de
salário dos empregados (fl. 81).
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010230/2010-54
3
Cumpre destacar trecho do relatório fiscal (fls. 81-88) que detalhou a ocorrência:

Constatamos que a Prefeitura e a Câmara Municipal não recolheram as
contribuições dos salários do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores no ano de 2004,
conforme informações verificadas nos sistemas informatizados, portanto, as
compensações efetuadas no exercício de 2009 são indevidas. A Prefeitura iniciou
as compensações a partir da competência 03/2009, sendo que poderia fazer
compensações dos valores recolhidos dos exercentes de mandato eletivo
efetuados a partir da competência 03/2004, desde que houvesse direito do
crédito a ser compensado, conforme Art. 253 do Decreto 3.048/99 e alterações
preceitua que o direito prescreve em 05 anos, mas na realidade, a mesma fez
recolhimentos menores que o devido, conforme exemplificamos nas planilhas
abaixo: (fl. 85)

Para aplicar a penalidade foi comparada a multa aplicada e concluiu-se que a multa
menos severa seria a atual com base na seguinte metodologia: o débito da competência foi
lavrado considerando-se a multa de ofício de 75% e ou a multa de mora por compensação
indevida, calculada com a alíquota de 0,33% ao dia, limitada a 20%, somada com os Autos de
Infração com códigos de fundamentação legal 77 e 78 (fl. 88).
Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 02-60.864, proferido pela
6a Turma da DRJ/BHE, que entendeu pela sua improcedência (fls. 139-147), nos termos da ementa
abaixo:

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO.
O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que
deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei.
PRESCRIÇÃO.
O início para contagem do prazo prescricional de repetição ou compensação de
indébito é o da data de extinção do crédito tributário pelo pagamento antecipado
e o termo final é o dia em que se completa o quinquênio legal, contado a partir
daquela data.
GFIP. RETIFICAÇÃO.
A compensação de pagamentos indevidos de contribuições previdenciárias tem
como pressuposto, a retificação das GFIP ́s relativamente às contribuições
originalmente declaradas.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010230/2010-54
4
SAT/RAT. ALÍQUOTA.
Para os órgãos da Administração Pública em geral a alíquota SAT/RAT foi alterada
de 1% (risco leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da
edição do Decreto no 6.042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do
Regulamento da Previdência Social.
MULTA.
Não compete ao órgão julgador administrativo reduzir percentuais de multas
aplicados de conformidade com a legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 27 de fevereiro de 2015 (fl. 149), a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 31/03/2015 (fl. 184) em que alega:

(i)
que a quantia se refere a contribuições recolhidas a maior e sobre agentes
políticos pela Câmara dos Vereadores, que não possui personalidade jurídica
própria, com relação ao período de 11.2001 e 10.2004;
(ii)
não houve fundamentação da glosa com relação aos valores pagos a maior
no relatório fiscal de fls. 1 a 8, itens 02, 2 e 10, de modo que esta recaiu
apenas sobre os pagamentos de agentes políticos e restaria parcial
procedência;
(iii)
que haveria nulidade por ter sido indicada a existência de outra ação fiscal
em 12/2006 com relação ao período de 07/2001 a 06/2006 para apurar
contribuições devidas sobre o salário dos empregados, excluídas as rubricas
dos exercentes de mandado eletivo que não guarda qualquer correlação
com este processo;
(iv)
que seria dispensável a retificação da GFIP, o que poderia ser realizado após
a compensação ou mediante concessão de prazo pela RFB, eis que o crédito
se comprova pelo relatório CCORGFIP e DCBC, ambos provenientes de
fontes oficiais;
(v)
o prazo prescricional não teria sido encerrado pois o Senado Federal
autorizou a recuperação dos valores após a declaração de
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010230/2010-54
5
inconstitucionalidade da exigência e o prazo prescricional seria contado a
partir da medida editada em 22 de junho de 2005;
(vi)
os créditos de pagamentos realizados a maior foram homologados
tacitamente pela RFB e deveriam se submeter à tese dos 5+5 aceita pelo STJ;
(vii)
A alíquota de SAT/RAT deveria ser aplicada em grau leve por ser trabalho de
risco baixo conforme jurisprudência judicial;
(viii)
como não houve compensação indevida, não deve ser aplicada multa de
mora;
(ix)
a aplicação da multa prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996,
seria desarrazoada e ilegal;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, razão pela qual dele conheço.
A lide versa sobre a regularidade das compensações realizadas pela Recorrente em
GFIP no período de 02/2008 a 01/2010 mediante utilização de créditos sobre contribuições
previdenciárias supostamente recolhidas indevidamente sobre salários dos Agentes Políticos, que
teriam sido consideradas inconstitucionais com relação ao período de 01/02/1998 a 18/09/2004,
que, no entender da Recorrente, seriam créditos não prescritos com base na tese dos 5+5 do STJ,
glosadas pela fiscalização.
Além disso, foram apuradas diferenças de recolhimento da alíquota de 1% a título
de GILRAT no período de 06/2007 a 12/2008 exigidas por meio de auto de infração.
Destaco que a Recorrente apresenta decisões administrativas e judiciais que
convalidam o seu pleito, razão pela qual destaco que apenas são de reprodução obrigatória
Súmulas Administrativas e decisões vinculantes do Poder Judiciário, razão pela qual entendo que
estas referências servem de fortalecimento das razões recursais, estas sim que serão enfrentadas
nos tópicos que seguem.

Nulidade em razão de ausência de fundamentação jurídica para a glosa de
compensação de créditos decorrentes de valores pagos a maior
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010230/2010-54
6
A Recorrente alega que toda a fundamentação empregada no processo fiscal
justifica apenas a glosa de contribuição previdenciária sobre agentes políticos, embora a maior
parte dos créditos é relativos a valores pagos a maior e homologados pela administração fiscal.
Ocorre que a Recorrente não demonstrou a existência de pagamentos a maior no
período não prescrito, como bem reconheceu a DRJ no trecho abaixo, cujas razões adiro, com
fulcro no artigo 114, §12, inciso I, do RICARF:

De acordo com o Relatório Fiscal, nas fiscalizações anteriores (Prefeitura e Câmara
Municipal), relativas aos períodos de 07/1995 a 06/2001 e 07/01/2001 a 06/2006,
foram apurados valores de contribuições não recolhidos e no período de 03/2004
a 09/2004(período considerado não prescrito), a Fiscalização constatou que os
recolhimentos das contribuições foram a menor em relação aos valores apurados
com base nos resumos das folhas de pagamento e aqueles constantes nas GPS,
conforme demonstrativo de fls.85.
Portanto, como não restou comprovado nos autos a existência de recolhimento a
maior, no período passível de ser compensado, não há como acolher o argumento
de nulidade do Auto de Infração, sob a alegação de que houve preterição do
direito de defesa, pois foi oportunizado ao contribuinte todos os meios de defesa,
tanto é verdade que a impugnação apresentada contesta de forma ampla os
fundamentos fáticos e legais descritos no Relatório Fiscal.
O Auto de Infração em exame foi lavrado por Auditor Fiscal em pleno exercício de
suas funções, competente, pois, para tal, e contém os requisitos indispensáveis
para a sua validade, mencionados no artigo 10 do Decreto n.o 70.235,
apresentando, portanto, os elementos imprescindíveis para o pleno exercício do
direito da ampla defesa pelo contribuinte.
Logo, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração quando a exigência
fiscal, como ocorre no presente caso, sustenta-se em processo instruído com as
peças indispensáveis, contendo os lançamentos a descrição da legislação e dos
fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se
vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição do direito de defesa.

Assim, como só há nulidade quando ocorrer vício de competência ou prejuízo ao
contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 59, do Decreto no 70.235, de 1972, entendo
por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.

Da prescrição para compensação de créditos tributários
A Recorrente possui duas alegações neste capítulo recursal, qual seja a de que o
tributo sujeito a lançamento por homologação se extingue quando da efetiva homologação,
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010230/2010-54
7
ocasião em que começaria a contar o prazo prescricional para a repetição dos valores recolhidos
indevidamente (tese dos 5+5) e, com relação às contribuições devidas aos agentes políticos,
começaria a fluir a partir da edição da Resolução do Senado que autorizou a repetição.
É importante destacar que, como se verifica às fls. 84-85, após a realização de
cobertura fiscal no período de 07/1995 a 06/2001, foram apurados créditos de contribuição em
desfavor da Recorrente com relação a remuneração de segurados obrigatórios, do que foi excluído
a remuneração a Agentes Políticos. Ademais, foi apurado o crédito de R$ 128.187,20 relativo aos
períodos de 02/1998 a 07/1998 e 04/2001 a 06/2001, que foi compensado na GPS da competência
02/2008 (fl.84).
Entendo que o argumento da Recorrente visa infirmar a constatação abaixo
realçada do relatório fiscal, que afirmou ser possível realizar em 03/2009 compensações com
valores recolhidos até 03/2004, nos termos abaixo:

10. Constatamos que a Prefeitura e a Câmara Municipal não recolheram as
contribuições dos salários do Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores no ano de 2004,
conforme informações verificadas nos sistemas informatizados, portanto, as
compensações efetuadas no exercício de 2009 são indevidas. A Prefeitura iniciou
as compensações a partir da competência 03/2009, sendo que poderia fazer
compensações dos valores recolhidos dos exercentes de mandato eletivo
efetuados a partir da competência 03/2004, desde que houvesse direito do
crédito a ser compensado, conforme Art. 253 do Decreto 3.048/99 e alterações
preceitua que o direito prescreve em 05 anos, mas na realidade, a mesma fez
recolhimentos menores que o devido, conforme exemplificamos nas planilhas
abaixo: (fl. 85)

Com isso, entendo pertinente com a matéria em julgamento a insurgência da
Recorrente com relação ao prazo prescricional para pleitear a compensação administrativa de
seus indébitos, eis que o prazo retroagiria mais 5 anos em seu entender, abarcando períodos a
partir da competência 03/1999, e não a partir de 03/2004.
Com relação ao primeiro argumento, é importante destacar que se encontra
fundamentado no artigo 156, inciso VII, e artigo 150, § 1o, do CTN, abaixo transcritos

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010230/2010-54
8
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos têrmos dêste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.

Os referidos artigos deixam dúbio o momento em que se consideraria extinto o
crédito tributário eis que o pagamento antecipado e a homologação são dois marcos distintos
previstos no artigo 156, inciso VII, do CTN. Isso gera uma repercussão prática relevante pois, se
considerada a extinção da homologação em detrimento do pagamento, há um acréscimo de 5
anos no prazo prescricional previsto no artigo 168, inciso I, do CTN:

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (...)
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

Dada esta dubiedade, foi editada a Lei Complementar no 118, de 2005 que, em seu
artigo 3o, expressamente atribui o caráter interpretativo à norma e determina que o correto é
considerar que o pagamento extingue o crédito, sob pena de ulterior homologação, de modo que
a partir deste momento que se conta o prazo prescricional para pagamentos realizados a maior, o
que se aplica a todos os fatos ocorridos antes de sua edição com fulcro no artigo 106, inciso I, do
CTN.
A jurisprudência administrativa, inclusive, veio a pacificar a questão e autorizar o
prazo prescricional de 10 anos a pedidos de restituição realizados até 9 de junho de 2005, o que
veio a ser objeto da Súmula CARF no 91, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 91 Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010230/2010-54
9
Embora no caso a compensação tenha sido feita em GFIP, o racional da Súmula é
integralmente aplicável e, tendo sido a compensação efetuada após a data-base ali fixada, deve-se
aplicar o prazo prescricional geral de 5 anos.
Com base nestas considerações, entendo pela improcedência deste capítulo
recursal.

Da inexistência dos créditos
Necessidade de retificação de GFIP
Inexistência de indébito
Impossibilidade de compensação com créditos de terceiros
Aplicação da alíquota de 2% de SAT/RAT
A Recorrente alega que possui indébito a ser ressarcido, mas entende ser
dispensável a retificação da GFIP. Ocorre que seu entendimento não merece prosperar.
Isso, primeiro, pois o artigo 170 do CTN prevê a necessidade de que o crédito seja
líquido e certo para que as compensações tributárias possam ser devidamente realizadas.
Ademais, o artigo 89, da Lei no 8.212, de 1991, exige o preenchimento de requisitos definidos pela
RFB para que possa ser evidenciado o direito ao crédito, nos termos abaixo:

Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

O ato regulamentador do referido artigo à época da compensação realizada era a
Instrução Normativa no 900 de 2008 que, em seu artigo 45, previa a exigência de que fosse
apresentada GFIP retificadora para evidenciar o indébito a ser compensado. Este entendimento
encontra-se consolidado na Solução de Consulta Cosit no 132, de 1o de setembro de 2016, que
contém a seguinte redação:

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
DECLARADAS EM GFIP. RETIFICAÇÃO.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010230/2010-54
10
A compensação de crédito previdenciário, inclusive do decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, obedece ao disposto nos arts. 56 a 60 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012, e deve ser precedida de retificação das GFIP
em que a obrigação foi declarada. (gn).”
DOCUMENTO VALIDADO
Contudo, o contribuinte não comprovou a entrega das GFIP retificadoras da
origem do referido crédito. Portanto, não demonstrou a liquidez e certeza do
crédito utilizado em compensação a tal título.

Assim, uma vez que existem requisitos administrativos que não foram seguidos, não
é possível convalidar o pleito de restituição tão somente com base nos relatórios CCORGFIP e
DCBC. Este entendimento prevalece nesta turma, como se verifica do acórdão no 2202-011.078 de
relatoria da Conselheira Sara Maria de Almeida, nos termos da ementa abaixo:

GLOSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP
ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
Apenas se admitem como hábeis a serem utilizados para compensação em GFIP
os créditos comprovados, cabendo ao contribuinte fazer prova dos créditos
utilizados, sob pena de serem glosados. A PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP DA
COMPETÊNCIA EM QUE OCORREU O RECOLHIMENTO INDEVIDO É CONDIÇÃO
OBRIGATÓRIA PARA REALIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO.
(Acórdão 2202-011.078, Processo 10235.721274/2016-10, Relatora SARA MARIA
DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, Sessão de 06/11/2024, Publicada em 02/12/2024)

Desta forma, inexiste a evidenciação do indébito, um primeiro óbice intransponível
para que seja realizada a compensação. Ademais, após a condução do procedimento de
fiscalização, não só restou evidenciado que o valor relativo à compensação era indevido, mas
também que o valor de contribuição recolhido teria sido a menor, um dos motivos que levou a
lavratura do auto de infração, conforme trecho já colacionado do relatório fiscal que abaixo se
transcreve novamente:

Constatamos que a Prefeitura e a Câmara Municipal não recolheram as
contribuições dos salários do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores no ano de 2004,
conforme informações verificadas nos sistemas informatizados, portanto, as
compensações efetuadas no exercício de 2009 são indevidas. A Prefeitura iniciou
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010230/2010-54
11
as compensações a partir da competência 03/2009, sendo que poderia fazer
compensações dos valores recolhidos dos exercentes de mandato eletivo
efetuados a partir da competência 03/2004, desde que houvesse direito do
crédito a ser compensado, conforme Art. 253 do Decreto 3.048/99 e alterações
preceitua que o direito prescreve em 05 anos, mas na realidade, a mesma fez
recolhimentos menores que o devido, conforme exemplificamos nas planilhas
abaixo: (fl. 85)

Com base nesta análise, já considerando a limitação do prazo prescricional
assinalada em tópico próprio, a fiscalização reconheceu que no período de 03/2004 a 09/2004
houve recolhimento a menor de contribuições, não maior como alega a Recorrente, o que foi
assim tratado pela DRJ:

No caso sob análise, restou demonstrado pela Fiscalização, que no período de
03/2004 a 09/2004, não houve recolhimento a maior de contribuições incidentes
sobre a remuneração de empregados e tampouco recolhimento de contribuições
sobre a remuneração dos Agentes Políticos (Prefeitura Municipal e Câmara
Municipal).

Ademais, as compensações só podem ser realizadas com base em créditos detidos
pela Recorrente em sua GFIP, de modo que a Prefeitura e a Câmara deveriam, cada qual, retificar
as GFIPs das competências em que houve pagamento a maior de tributo para evidenciar o
indébito e, com isso, compensar com as obrigações de cada pessoa jurídica individualmente
considerada, questão que também foi enfrentada pela DRJ, vide trecho abaixo:

Registre-se que como as Guias de Recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, da Câmara Municipal e da
Prefeitura Municipal, são apresentadas nos seus respectivos CNPJ, não há como
os supostos recolhimentos indevidos efetuados e declarados na GFIP da Câmara
possam ser compensados na GFIP da Prefeitura (Município), pois, nos termos da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008 (artigos 44 a 47), a
compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação, e
que caso a compensação indevida decorra de informação incorreta em GFIP,
deverá ser apresentada declaração retificadora.

O fato de a Câmara Municipal não deter legitimidade para figurar no polo passivo
da autuação por recolhimento a menor de contribuição previdenciária não leva à conclusão de
que poderia se valer das contribuições recolhidas por CNPJ distinto em sua apuração fiscal, sendo
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010230/2010-54
12
certo que cada CNPJ deve realizar a transmissão de sua GFIP, nos termos de jurisprudência
administrativa sedimentada, como se extrai da ementa e trecho de voto abaixo transcrito:

RESTITUIÇÃO. MANDATO ELETIVO. PRAZO CINCO ANOS. TERMO A QUO.
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO POSTERIOR A 09/06/2005.
JURISPRUDÊNCIA STF. RE 566.621/RS E SÚMULA CARF 91. Ao pedido de
restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso
de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, a contrário sensu, aplica-se o prazo de
5 (cinco) anos. PRAZO PRESCRICIONAL. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. Nos
tributos lançados por homologação, o direito de pleitear a restituição ou efetuar a
compensação, a partir de 9 de junho de 2005, extingue-se com o decurso do
prazo de cinco anos, contados da data do pagamento antecipado, inclusive na
hipótese de Resolução do Senado Federal que suspendeu a execução de lei
declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUERENTE PRÓPRIO. CNPJ DIVERSO. A restituição de
valores indevidos deve ser requerida pelo ente federativo com a identificação do
CNPJ vinculado aos recolhimentos, ou seja, CNPJ próprio e específico."
(...)
Assim, eventuais créditos relativos ao período de 02/98 a 12/00 deveriam ter sido
protocolados em nome da Prefeitura Municipal de Capitão Leônidas Marques -
CNPJ :J 76.208.834/0001-59, em outro requerimento de restituição. Portanto,
ainda que à Câmara Municipal não possua personalidade jurídica, os eventuais
recolhimentos indevidos foram feitos em nome da Prefeitura Municipal, e como
cada órgão possui um CNPJ próprio no qual ficam vinculados os eventuais
recolhimentos, esta é quem deve solicita-los. (Acórdão 2401-010.750, Processo
36582.001679/2007-82, Relator: Rayd Santana Ferreira, Primeira Turma Ordinária
da Quarta Câmara da Segunda Seção, sessão de 08/12/2022, publicação em
12/01/2023).

Desta forma, entendo que não procede a alegação de que a Câmara Municipal, por
não possuir personalidade jurídica, não poderia pleitear a restituição de valores pagos
indevidamente.
Por fim, embora a Recorrente alegue que houve ilegalidade na alteração da alíquota
do SAT/RAT para órgãos da Administração Pública em geral, entendo que também não lhe assiste
razão.
Isso, pois o Decreto no 6.042, de 2007, determinou que o grau de risco de Órgãos da
Administração Pública em geral seria médio, de modo que a alíquota aplicável é de 2%, não de 1%,
como defende a Recorrente, questão que foi muito bem tratada pela DRJ, nos termos abaixo
transcritos:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010230/2010-54
13

Para os órgãos da Administração Pública em geral, categoria na qual se insere o
impugnante, a alíquota do SAT/RAT, foi alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco
médio), a partir de 06/2007, em conformidade com o Decreto 6.042, de
12/02/2007, que em seu artigo 2o modificou o Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048, de 06/05/1999.

A alteração do grau de risco prevista no “Anexo V (Relação de Atividades
Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco)” passou a vigorar apenas no 4o mês seguinte à
publicação do referido Decreto, nos termos de seu artigo 5o:

Art. 5o Este Decreto produz efeitos a partir do primeiro dia:

II - do quarto mês subseqüente ao de sua publicação, quanto à nova redação do
Anexo V do Regulamento da Previdência Social; e

Assim, a partir de junho de 2007 deveria ser aplicado o grau de risco médio para o
CNAE da Recorrente, o que implica na alíquota de 2% a título de contribuições ao SAT/RAT, de
modo que é evidente a improcedência deste capítulo recursal.

Da aplicabilidade das multas
Primeiro, cumpre destacar que a Recorrente alega que não deve ser aplicada a
multa de mora pois alega deter o crédito. Entendo que é uma insurgência vazia, eis que a
decorrência lógica do acolhimento da pretensão meritória que impacte no valor devido a título de
principal, por reflexo, impacta na base de cálculo da multa. Como o encaminhamento é pela
negativa de provimento do mérito, entendo que não há reparo na base de cálculo da penalidade
em questão.
Ademais, no tocante à aplicabilidade da multa prevista no artigo 44, inciso I, da Lei
no 9.430, de 1996, embora reconheça o seu alto patamar, entendo que se trata de uma obrigação
prevista em lei, que deve ser aplicada nas hipóteses de lançamento de ofício.
Destaco que a multa do artigo 32-A, da Lei no 8.212, de 1991, se refere às omissões
realizadas pela Recorrente em GFIP. Com base nas informações omitidas, foi realizado o
lançamento de ofício, aplicando-se a multa de 75% sobre a integralidade do crédito tributário
apurado em desfavor da Recorrente.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010230/2010-54
14
Assim, não procede a alegação de que a multa sobre o recolhimento a menor de
RAT teria sido fundada no artigo 32-A, eis que o relatório fiscal e o auto de infração deixam claro
que o motivador da multa de ofício é o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996 (fl. 16).
A alegação de que a multa seria injusta não configura razão suficiente para que seja
afastada, o que leva ao desprovimento deste capítulo recursal.
Não obstante, embora não seja esta a insurgência da Recorrente, tenho que a
fiscalização ao comparar as multas devidas na sistemática anterior e atual, procedeu
incorretamente no cômputo da penalidade. Veja-se o trecho da metodologia transcrito abaixo:

2. PLANILHA COMPARATIVA DE CÁLCULO
Ao se examinar a coluna “MULTA MENOS SEVERA”, poderemos encontrar quatro
diferentes situações, que são:
a) “ANTERIOR” – o débito da competência foi lavrado considerando-se a multa
de mora de 24% ou 12% calculada sobre o montante da contribuição
previdenciária devida, inclusive compensação indevida, somada com os Autos
de Infração com códigos de fundamentação legal 67, 68 e 69, quando
existentes;
b) “ATUAL” – o débito da competência foi lavrado considerando-se a multa de
ofício de 75% e ou a multa de mora por compensação indevida, calculada com
a alíquota de 0,33% ao dia, limitada a 20%, somada com os Autos de Infração
com códigos de fundamentação legal 77 e 78, quando existentes; (...) (fl. 88)

Esta matéria veio a ser debatida no âmbito do CARF sobretudo em razão do
cancelamento da Súmula CARF no 119, que previa a metodologia de soma da multa de ofício e
multas por descumprimento de obrigação acessória após o STJ ter pacificado a compreensão
acerca da interpretação da aplicação retroativa da redução da penalidade, questão que foi incluída
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em lista de dispensa de contestar ou recorrer, nos
termos abaixo:

c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art.
35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
em relação aos lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a
aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010230/2010-54
15
os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por
considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991,
incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores)
realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta
ao disposto no art. 144 do CTN. Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp
1585929/SP, AgInt no AREsp 941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no
REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp
1648280/SP, AgRg no REsp 576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS. Referência:
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI No 11315/2020/ME
*Data da inclusão: 12/06/2018

Em síntese, como destaca o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, nos autos do
acórdão no 9202-010.951, um dos paradigmas para a edição da Súmula CARF no 196, tem-se que a
multa está limitada a 20%, sem que seja somada à multa de ofício de 75% e as multas por
descumprimento de obrigações acessórias, nos termos da fundamentação abaixo transcrita:

Do cenário noticiado pela Fazenda Nacional, notadamente em relação ao
posicionamento já pacificado no âmbito do STJ, extrai-se que no lançamento de
ofício das contribuições previdenciárias, a multa lavrada com espeque no hoje
revogado artigo 35 deveria ser comparada com aquela resultante de sua nova
redação, é dizer, limitada a 20%, já que, segundo entende aquela corte, a multa
de ofício no lançamento de tais contribuições só passou a existir com o advento
daquela MP 449/08. Em outras palavras: a multa de 75% incidiria apenas em
relação aos lançamentos efetuados após a sua vigência.

Desta forma, considerando que maior parte do auto de infração visa exigir fatos
geradores ocorridos antes da vigência da Lei no 11.941, de 2009, é imperioso que seja realizada
nova comparação à luz da metodologia fixada na Súmula CARF no 196, que contém a seguinte
redação:

Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010230/2010-54
16
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

A Súmula é de observância obrigatória, passível de ser suscitada de ofício pelo
julgador por ser matéria de ordem pública.
Com isso, entendo por dar parcial provimento para que sejam recalculadas as
multas aplicadas, aferindo-se a retroatividade benigna na forma prevista pela Súmula CARF no
196.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e dar parcial provimento para que a retroatividade benigna seja aferida da seguinte
forma: em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art.
35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova
redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a
20%, até a competência de novembro de 2008, inclusive.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 202
DF CARF MF
Original